Tribunal: TJBA
Processo: 8019503-55.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8019503-55.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RAISA LAIARA MASCARENHAS BRAGA

Advogado(s)
:
JAIANE ALENCAR SANTOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PACIENTE ACOMETICA POR COLASTE PROGRESSIVA FAMILIAR CRÔNICA (PFIC). DOENÇA GENÉTICA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. TEMA 106 STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, tendo em vista que a documentação acostada aos autos revela-se suficiente à análise da pretensão mandamental, não havendo a necessidade dilação probatória ou realização de perícia médica.

2.Do mesmo modo, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva.A tutela à saúde é assegurada constitucionalmente, por ser direito fundamental da pessoa e dever do Estado, sendo perfeitamente possível exigir de qualquer um dos entes federados os meios e instrumentos necessários ao seu resguardo.

3. Comprovou-se nos autos que a parte impetrante é acometida por doença genética, denominada de Colaste Progressiva Familiar Cronica (PFIC), sendo necessário o uso do medicamento Ácido Ursodesoxicolico (Ursacol), conforme relatório médico Id nº. 8401808.

4. A parte impetrante preencheu todos os requisitos exigidos no Recurso Especial Repetitivo nº 1.657.156/RJ (Tema 106), quais sejam: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS (Id.8401808 1); b) Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, conforme (Id.8401803, pg. 8); c) Existência de registro do medicamento na ANVISA.

5. O não oferecimento dos fármacos solicitados pode expor a saúde da paciente a sérios riscos, impondo-se, na espécie, a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana.

6. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n°
8019503-55.2020.8.05.000
0, em que figura como impetrante
RAI
S
SA LAIARA MASCARENHAS BRAGA
e, como impetrado, o
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA,

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, confirmando a medida liminar, para determinar aos impetrados que se responsabilizem pelo fornecimento pelo fornecimento do medicamento Ácido Ursodesoxicolico (Ursacol), enquanto perdurar a necessidade do tratamento médico;
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2022.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora